Tribunal: TJBA
Processo: 8002940-86.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002940-86.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: VANALDO DOS SANTOS ALENCAR

Advogado(s)
:
JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pela QUALICORP S/A e BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que condenou ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, bem como ao restabelecimento do plano de saúde coletivo do autor ou substituição por outro equivalente, diante do cancelamento indevido durante tratamento de câncer com metástase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela operadora de saúde;
(ii) a ocorrência de abusividade no cancelamento do plano de saúde e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As rés são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme artigos 14 e 25, §1º, do CDC, por integrarem a mesma cadeia de fornecedores.

2. O cancelamento do plano de saúde, durante o tratamento de doença grave, viola os direitos do consumidor, nos termos do acordo consolidado pelo STJ no Tema 1.082.

3. O autor comprovou o adimplemento regular do plano de saúde e que estava em tratamento essencial para sua sobrevivência (câncer com metástase), o que impede a rescisão unilateral durante a continuidade do tratamento médico.

4. O valor estabelecido a título de danos morais (R$10.000,00 a ser pago por cada uma das demandadas), encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os prejuízos experimentados pelo autor.

5. Não foram apresentados elementos concretos para desconstituir a presunção de hipossuficiência econômica do autor, o que justifica a manutenção da gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A administradora e a operadora de plano de saúde são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes de cancelamento indevido do contrato durante o tratamento de doença grave, nos termos do CDC.

2. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo em tais condições é abusiva e gera direito à indenização por danos morais.

3. O valor da indenização deve observar os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, artes. 6º, VI, 14 e 25, §1º; CPC/2015, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.082, REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1433637/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.05.2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER OS RECURSOS
de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça